Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-54.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.1 – Caso em exame: Recurso que busca a reforma da sentença que decretou a rescisão do contrato de locação pactuado entre as partes e condenou o réu ao pagamento dos aluguéis e encargos contratuais vencidos e não pagos.2 – Preliminar. Pressuposto processual. Propriedade do bem imóvel objeto de contrato de locação. Segundo inteligência da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), o ajuizamento de ação de despejo fundada na falta de pagamento de aluguéis não exige a prova da titularidade do bem imóvel. Basta, assim, a apresentação do contrato de locação firmado entre as partes (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp n. 1.563.912/SP, relator Ministro Raul Araújo).3 – Contrato de locação. Autenticação em cartório. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir (Art. 107 do CC). Ante a ausência de disposição legal nesse sentido, o contrato de locação dispensa a assinatura de duas testemunhas para ter validade.4 – Contrato de locação. Débitos. Atualização. Comprovado que o réu ocupou imóvel na qualidade de inquilino, devem a ele serem atribuídos o dever de pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação no prazo estipulado. O contrato acostado aos autos prevê o índice de juros de mora a ser aplicado, bem como fixa multa em razão de inadimplemento, de modo que não prospera a alegação do devedor de que o débito não foi explicitado com clareza.5 – Condomínio. Cobrança. É dever do condômino concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa (art. 1.315 do CC). O valor de R$ 25,00 cobrado a título de taxa condominial não demonstra abuso na fixação e, dessa forma, não é apto a embasar a reforma da sentença neste ponto, visto que, conforme o art. 1.315 do CC, trata-se de obrigação inerente ao condômino.6 – Recurso conhecido e não provido.
(la)